Tribunal: TJDFT
Processo: 0736360-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGULARIDADE DO FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, que teve decretada a preventiva.

2. No que diz respeito à regularidade do auto de prisão em flagrante, não há qualquer ilegalidade no procedimento policial, encontrando-se formal e materialmente em ordem, restando atendidas as prescrições constitucionais e processuais (CF, art. 5o e CPP, arts. 301 e 306). Ademais, eventual análise da tese de flagrante forjado não prescinde de incursão probatória, incabível em sede de habeas corpus.

3. A gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva. A traficância de entorpecentes é conduta que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos altamente relevantes para a sociedade como um todo, mormente levando-se em conta a quantidade significativa e a alta nocividade da droga apreendida, cocaína. Isto porque, como bem se sabe, esta droga tem alto poder viciante, além de levar à overdose com quantidades ínfimas.

4. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e na decisão posterior que manteve a prisão, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

5. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.

6. Ordem denegada.